Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. REMOÇÃO DE SERVIDORES. ATO DISCRICIONÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do REsp no. 970.821/RS, com repercussão geral (Tema 376), firmou o entendimento de que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.
2. A remoção consiste no deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra, devendo ser realizada, em regra, por meio de concurso público e, excepcionalmente, de ofício, quanto destinada exclusivamente a atender às necessidades de serviços que não comportem concurso de remoção (art. 41 da LC 840/2011).
3. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios adotados pela Administração Pública para determinar a suspensão do ato de remoção de servidores públicos deslocados para desempenhar atividades nos Núcleos de Ensino e Saúde do Sistema Penitenciário.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.